Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-16.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO DE LIMA - CPF: 111.152.701-68 (RECORRIDO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. DESCONTO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido RAIMUNDO NONATO DE LIMA, sustenta ter realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO J. SAFRA S.A, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ter recebido o crédito de apenas R$ 967,11 (novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos), em razão disso postula a condenação do Recorrente em danos materiais e morais.

2. A instituição financeira em contestação apresentou aos autos o contrato firmado com o Recorrido, em que comprova que o valor total emprestado foi de R$ 5.455,04 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), sendo que o valor de R$ 4.484,97 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) foi para quitar débito com o Banco BMC e o remanescente de R$

967,11 (novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos) foi liberado para o Recorrido.

3. Nesse sentido, verifica-se que o Recorrido apenas realizou um refinanciamento de consignado, em que quitou um débito anterior e contraiu um novo com a Recorrente.

4. Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado pelo Recorrido e o crédito remanescente foi liberado em sua própria conta bancária.

5. Ademais, a inversão do ônus probatório não é absoluta e, ainda que não exista nesses autos a comprovação do negócio anterior, tendo em vista que realizado por instituição diversa. Por certo que caberia ao Recorrido trazer aos autos seus extratos beneficiários em período anterior a comprovar que nunca realizou o consignado refinanciado.

6. Nesse sentido, verifico também pelo extrato do benefício do Recorrido que ele possui habitualidade na contratação de empréstimos consignados, portanto, não há evidência de ilicitude praticada pela instituição financeira.

7. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido RAIMUNDO NONATO DE LIMA, sustenta ter realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO J. SAFRA S.A, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ter recebido o crédito de apenas R$ 967,11 (novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos), em razão disso postula a condenação do Recorrente em danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 2.032,89 (dois mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de danos morais.

O Recorrente
BANCO J. SAFRA S.A

interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021